Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-22.2015.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Possessória – Ação de reintegração de posse – Contrato de comodato com objeto indeterminado – Ausência de demonstração de posse anterior pela autora – Inadmissibilidade de discussão acerca da propriedade (exceptio dominii) – Sentença reformada – Improcedência da ação – Recurso provido.